Tribunal: TCU
Processo: 006.272/2023-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
ATOS DE ADMISSÃO. Lista sumária 18/2023 de atos para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 13359/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 006.272/2023-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Aaron Sena Cerqueira Reis (XXX.501.715-XX); Aaron Sena Cerqueira Reis (XXX.501.715-XX); Adalberto Ferdnando Inocencio (XXX.131.599-XX); Adalberto Zanatta Neder Lazarini (XXX.197.168-XX); Adrianne Garcia Correa (XXX.701.495-XX); Adriano Craveiro Neves (XXX.200.553-XX); Adriano Firmino Valdevino de Araujo (XXX.976.384-XX); Adriano Junio Moreira de Souza (XXX.388.466-XX); Aika Barros Barbosa Maia (XXX.329.323-XX); Alan Stampini Benhame de Castro (XXX.017.866-XX); Alana Tortato (XXX.882.699-XX); Alberto de Paula Freire (XXX.625.019-XX); Aldir Cerutti Junior (XXX.623.479-XX); Alex Souza Lira (XXX.419.734-XX); Alexander Weller Maar (XXX.210.359-XX); Alexandre Carlos Rodrigues Ramos (XXX.663.818-XX); Alexandre Magno de Paula Viveiros (XXX.953.606-XX); Alexandre Martins Gama de Deus (XXX.698.766-XX); Alexandre Servulo Ribeiro Hudson (XXX.584.536-XX); Alexandre de Cassio Rodrigues (XXX.738.246-XX); Alice da Silva Castro Souto (XXX.628.487-XX); Aline Coqueiro (XXX.854.499-XX); Aline Ferreira de Brito Mota (XXX.846.595-XX); Aline Krummel Pazzini Goulart (XXX.652.410-XX); Aline Medeiros Morais (XXX.308.349-XX); Aline de Cassia Campos Pena (XXX.228.606-XX); Alini Mariot (XXX.976.649-XX); Allana Ribeiro Mendes (XXX.980.369-XX); Aluisio Gomes Lessa (XXX.488.810-XX); Amalia Soares Vieira de Vasconcelos (XXX.374.016-XX); Amanda Albertin Xavier da Silva (XXX.363.039-XX); Amanda Alcaraz da Silva (XXX.080.059-XX); Amanda Carpenedo (XXX.248.900-XX); Amanda Chiamenti Both (XXX.499.830-XX); Amanda Pedroso (XXX.926.618-XX); Amanda Pedroso (XXX.926.618-XX); Amanda Tavares de Oliveira (XXX.700.420-XX); Ana Beatriz Pinto (XXX.931.426-XX); Ana Carolina Santos Araujo (XXX.819.066-XX); Ana Clara Aparecida Alves de Souza (XXX.930.053-XX); Ana Claudia Murakami (XXX.786.889-XX); Ana Fatima Souza Melo de Andrade (XXX.635.175-XX); Ana Flavia Andrade Avelino (XXX.669.183-XX); Ana Maria Gomes de Sousa Martins (XXX.036.533-XX); Ana Maria Vasconcelos Martins de Castro (XXX.506.034-XX); Ana Paula Cardoso Costa (XXX.226.603-XX); Ana Paula Siqueira Dornellas (XXX.711.758-XX); Ana Zaira da Silva (XXX.587.463-XX); Analia Borges Folle (XXX.847.510-XX); Anderson Diego da Silva Almeida (XXX.675.224-XX); Anderson Doneda (XXX.885.569-XX); Anderson Rocha de Jesus Fernandes (XXX.464.596-XX); Anderson da Trindade Marcelino (XXX.915.504-XX); Andre Barroso Mourao (XXX.221.476-XX); Andre Luiz Gomes dos Santos (XXX.560.666-XX); Andre Valmir Saugo Ribeiro (XXX.360.919-XX); Andre de Souza Pinto (XXX.804.936-XX); Andrea Egydio de Carvalho (XXX.229.128-XX); Andrea Nunes Mendes de Brito (XXX.474.183-XX); Andressa Camargo Poloni (XXX.386.380-XX); Andressa Pacheco Lawisch (XXX.277.020-XX); Andressa Schaurich dos Santos (XXX.820.010-XX); Andreza Oliveira Almeida (XXX.766.835-XX); Andria Caroline Angelo Santin (XXX.418.930-XX); Angelica Fatima Mantelli Streit (XXX.091.940-XX); Aniele Carvalho Lacerda (XXX.112.263-XX); Annanda Dias Almeida (XXX.382.443-XX); Antonia Flavia Moraes da Costa (XXX.168.153-XX); Antonia Laires da Silva Santos (XXX.970.183-XX); Antonio Adelar Andriotti Junior (XXX.583.851-XX); Antonio Francisco da Silva Lisboa Neto (XXX.762.643-XX); Antonio Henrique Cardoso Nogueira (XXX.794.303-XX); Antonio Heriberto de Castro Teixeira (XXX.383.774-XX); Aparecida Cristina Laureano Flor da Rosa (XXX.936.299-XX); Ariane Carla Campos de Melo (XXX.649.151-XX); Arnaldo de Matos Gomes (XXX.702.596-XX); Artenilde Soares da Silva (XXX.316.033-XX); Arthur Arantes Souza (XXX.826.226-XX); Arthur Facin de Bortoli (XXX.511.299-XX); Arthur Neves de Paula (XXX.581.006-XX); Artur Adolfo Falkovski (XXX.930.689-XX); Auderlan Mendonca de Gois (XXX.144.865-XX); Audri Silva dos Santos (XXX.301.970-XX); Augusto Cesar Barroso Vidal (XXX.292.976-XX); Augusto de Paula Fonseca (XXX.444.466-XX); Aura Rosa Belzarez Guedez (XXX.598.121-XX); Aurea Aguiar Cronemberger (XXX.053.003-XX); Barbara Drumond Almeida (XXX.640.476-XX); Beatriz Gontijo Campos (XXX.369.836-XX); Ben Hur Severo Quadros (XXX.675.680-XX); Bianca Barreto Martins (XXX.078.150-XX); Bianca Eloize Moro (XXX.371.999-XX); Bruna Carolina Mendonca Franco e Fraga (XXX.557.466-XX); Bruna Caroline Russi (XXX.566.169-XX); Bruna Furtado Sena de Queiroz (XXX.337.213-XX); Bruna Martins Costa (XXX.626.848-XX); Bruna Montes Werneck de Freitas (XXX.668.136-XX); Bruno Bentes Goncalves (XXX.064.970-XX); Bruno Felipe Duarte (XXX.615.300-XX); Bruno Felipe Marques Pinheiro (XXX.422.895-XX); Bruno Luiz Santana Vicentin (XXX.092.378-XX); Bruno Maciel Santos (XXX.027.196-XX); Bruno Oliveira da Silva (XXX.760.756-XX); Caesio de Sousa Paula (XXX.765.806-XX); Caio Cesar de Sousa Mello (XXX.317.836-XX); Camila Angelina de Moraes (XXX.233.999-XX); Camila Felin Fochesatto (XXX.018.220-XX); Camila Maria Sitko Meira dos Santos (XXX.453.199-XX); Camila Moraes Barros (XXX.713.875-XX); Camila Vargas Neves (XXX.759.599-XX); Camilla Miranda Martins (XXX.120.329-XX); Carla Lang (XXX.365.990-XX); Carla Luiza Rannov (XXX.256.750-XX); Carla da Silva Barros (XXX.301.425-XX); Carlos Alberto Silva da Silva (XXX.200.350-XX); Carlos Augusto Bassani Varea (XXX.017.699-XX); Carlos Damon Feitosa Gomes Sobrinho (XXX.847.853-XX); Carlos Rodrigo Brocardo (XXX.763.489-XX); Carlos Santana Sousa (XXX.992.985-XX); Carol Cardoso Moura Cordeiro (XXX.083.475-XX); Carolina Cabreira Magalhaes Falcao (XXX.188.660-XX); Carolina Felipe Alves de Oliveira (XXX.787.466-XX); Carolina Menezes Maciel (XXX.313.005-XX); Caroline Pereira (XXX.460.400-XX); Caroline Tomazoni Santos (XXX.982.279-XX); Carolinne Odebrecht Dias (XXX.035.109-XX); Cassio Barros de Aguiar (XXX.695.330-XX); Catia Fabiola Parreira de Avelar (XXX.278.956-XX); Celia Regina Beiro da Silveira (XXX.814.229-XX); Cesar Augusto Hafele (XXX.531.840-XX); Cesar Henrique Wanke (XXX.734.149-XX); Charles Braga Amorim (XXX.641.621-XX); Charles Braga Amorim (XXX.641.621-XX); Christiane Carvalho Veloso (XXX.750.803-XX); Christiane Jaroski Barbosa (XXX.243.280-XX); Cibelli de Sa Pinheiro Nobre (XXX.237.643-XX); Cintia Neto da Silva (XXX.322.537-XX); Clara Andrade Pimentel (XXX.005.466-XX); Cleberson Veiga (XXX.142.879-XX); Cleide Peronico de Almeida (XXX.363.926-XX); Cleison Henrique de Paula (XXX.768.826-XX); Cristian Pedro Rubini Dutra (XXX.386.159-XX); Cristiane Aparecida Rota (XXX.382.919-XX); Cristiane da Silva Alves (XXX.889.000-XX); Cristiane de Paula Ribeiro (XXX.033.166-XX); Cristiano Venturi (XXX.615.249-XX); Cristina de Souza Franca (XXX.543.500-XX); Daiana Gisele da Costa (XXX.675.169-XX); Daiane Conceicao Rafael (XXX.104.266-XX); Daiane Cristina da Rocha (XXX.479.179-XX); Dalmo Cardoso da Silva Junior (XXX.562.516-XX); Daniel Guilherme Goncalves (XXX.111.366-XX); Daniel Krieger (XXX.969.549-XX); Daniel de Castro Maciel (XXX.467.346-XX); Daniela Fatima Giarollo (XXX.909.360-XX); Daniela Patricia Freire Bonfim (XXX.734.416-XX); Daniela da Silveira Leite (XXX.005.116-XX); Daniella Godoy Coutinho (XXX.397.244-XX); Danilo Pereira dos Santos (XXX.246.655-XX); Danimar Veriato (XXX.302.200-XX); Darci de Borba Santos Junior (XXX.662.830-XX); Davi Martins Freitas de Oliveira Fonseca (XXX.323.016-XX); David Lopes de Sousa (XXX.505.853-XX); Dayani Quero da Silva (XXX.851.929-XX); Dayanne Marciane Goncalves Szczepanik (XXX.521.039-XX); Dayara Virginia Lino Avila (XXX.160.115-XX); Deisi Beatriz Barcik (XXX.301.479-XX); Demetrio de Azeredo Soster (XXX.700.320-XX); Demetrios Gomes Galvao (XXX.809.063-XX); Denis Anisio Socorro Carvalho (XXX.165.166-XX); Denis Jun Kasai (XXX.659.028-XX); Denis de Castro Pereira (XXX.138.556-XX); Denize Grzybovski (XXX.224.830-XX); Deyvis dos Santos Costa de Castro (XXX.284.603-XX); Diego Antonio Camilotto (XXX.648.099-XX); Diego Augusto Gonzaga (XXX.504.156-XX); Diego Fincatto (XXX.115.620-XX); Diego Vieira Trindade (XXX.929.836-XX); Diogo Araujo de Sousa (XXX.930.835-XX); Djerly Simonetti (XXX.897.199-XX); Domenico Ceglia (XXX.138.358-XX); Douglas Jacob Feger (XXX.882.539-XX); Douglas de Melo Silva (XXX.516.163-XX); Drauzio Eduardo Naretto Rangel (XXX.182.328-XX); Ed Carlos Arnaldo Fonseca (XXX.374.203-XX); Eder Claudio Malta Souza (XXX.306.425-XX); Ediana Vasconcelos da Silva (XXX.039.933-XX); Edson Souza de Deus (XXX.747.100-XX); Eduardo Batista Fontanella (XXX.147.539-XX); Eduardo Carlos Cabrera Zuniga (XXX.168.026-XX); Eduardo Fernandes Antunes (XXX.795.000-XX); Eduardo Guedes Villar (XXX.059.039-XX); Eduardo Guedes Villar (XXX.059.039-XX); Eduardo Lacerda Faria Rocha (XXX.094.696-XX); Eduardo Mattos Cardoso (XXX.276.010-XX); Eduardo Nunes dos Santos (XXX.138.379-XX); Eduardo Pereira dos Santos (XXX.811.880-XX); Elaine Parente Lustosa (XXX.216.173-XX); Elayne Cristina Machado (XXX.058.796-XX); Eliane Lima de Aquino (XXX.208.967-XX); Eliane Pereira da Silveira (XXX.603.790-XX); Eliania Pereira Pinheiro (XXX.978.821-XX); Eliete Maria Scopel (XXX.466.840-XX); Elisa Mattos de Sa (XXX.260.086-XX); Eliton Carlos Batista de Sousa (XXX.149.843-XX); Eliza Furlong Antochevis (XXX.828.950-XX); Elizandra Severgnini (XXX.160.919-XX); Elizangela Mendes Pereira (XXX.284.889-XX); Ellery Henrique Barros da Silva (XXX.873.393-XX); Ellton Arthur Leal Sousa (XXX.791.073-XX); Eloi da Rosa Soares (XXX.810.320-XX); Elton Eduardo Freitas (XXX.904.253-XX); Elton da Silva Freitas (XXX.166.686-XX); Elvis Grigolo dos Santos (XXX.232.960-XX); Elyson Emanuel da Silva (XXX.896.074-XX); Emeson Tavares da Silva (XXX.499.944-XX); Erivaldo Bonifacio Galan (XXX.080.919-XX); Erna Raisa Lima Rodrigues de Barros (XXX.047.194-XX); Estephanye Paganotti da Cunha (XXX.613.087-XX); Eugenio Barbosa de Melo Junior (XXX.071.664-XX); Eunice Valtania de Jesus Bezerra (XXX.465.553-XX); Evandro Riva (XXX.991.229-XX); Evandro da Silva dos Santos (XXX.226.979-XX); Everlania Maria da Silva (XXX.285.047-XX); Everton Alves Rodrigues Pinheiro (XXX.810.303-XX); Ezequiel Koppe (XXX.139.820-XX); Ezequiel Koppe (XXX.139.820-XX); Fabiana Alves Pereira (XXX.255.326-XX); Fabiany de Andrade Brito (XXX.255.815-XX); Fabio Antunes (XXX.145.526-XX); Fabio Rosa da Silveira (XXX.906.830-XX); Fabricia Guimaraes Sobral Cabral (XXX.950.934-XX); Fabricio Nunes Macedo (XXX.967.275-XX); Farlei Ferreira Silva (XXX.702.656-XX); Felipe Bragagnolo (XXX.771.550-XX); Felipe Kopp Leite (XXX.081.840-XX); Felipe Marreiros Mesquita (XXX.168.083-XX); Fernanda Barbosa dos Santos (XXX.620.843-XX); Fernanda Costa de Matos (XXX.625.786-XX); Fernanda Cristina Zimmermann Dorne (XXX.917.699-XX); Fernanda Di Flora Garcia (XXX.565.098-XX); Fernanda Geremias Leal (XXX.392.169-XX); Fernanda Gomes Faust (XXX.218.649-XX); Fernanda Nascimento da Silva (XXX.011.770-XX); Fernanda Paula Barbosa Pola (XXX.967.118-XX); Fernanda Post de Carvalho Luiz (XXX.799.809-XX); Fernanda Vieira Henrique (XXX.253.584-XX); Fernando Bergamin (XXX.202.770-XX); Fernando Henrique Batista Machado (XXX.885.546-XX); Fernando Henrique Martins da Silva (XXX.725.901-XX); Fernando Henrique Ravanello (XXX.014.649-XX); Fernando Nunes Cavalheiro (XXX.722.331-XX); Fernando Roberto dos Santos (XXX.263.269-XX); Fernando de Matos Borges (XXX.096.383-XX); Filipe Hudson de Macedo Paz (XXX.573.883-XX); Filipe Melo da Silva (XXX.701.103-XX); Filipe Vieira de Oliveira (XXX.882.098-XX); Flavia Cardoso Pereira dos Santos (XXX.312.220-XX); Flavia Goncalves Pissinati Pelaquim (XXX.006.599-XX); Flavio Moreira (XXX.976.127-XX); Flavio Passos Santana (XXX.644.185-XX); Franciele Morlin Carneiro (XXX.372.366-XX); Francisca Elda Ferreira Dias (XXX.620.853-XX); Francisca Jheine Andrade Cunha (XXX.177.433-XX); Francisca Pamela Carvalho Nunes (XXX.620.553-XX); Francisco Jose Viglus (XXX.094.129-XX); Francisco Savio de Moura Martins (XXX.907.963-XX); Frederico Augusto da Silva (XXX.724.866-XX); Fulvia Stefany Silva de Oliveira (XXX.714.466-XX); Gabriel Fernandes Gomes (XXX.957.140-XX); Gabriel Garmendia da Trindade (XXX.693.610-XX); Gabriel Neves Ferrari (XXX.794.279-XX); Gabriel Vilkn Ramos (XXX.591.216-XX); Gabriela Alcantara de Siqueira Silva (XXX.319.264-XX); Gabriela Galete Faldao (XXX.821.909-XX); Gabriela Ostrovski Cabral (XXX.794.359-XX); Gabriele de Aguiar (XXX.055.729-XX); Gabriella Hauber Pimentel (XXX.634.456-XX); Gabriella Melo Fontes Silva Dias (XXX.290.795-XX); Gabriella Natallia Correa Kerber (XXX.859.869-XX); Geanderson Araujo Carvalho (XXX.228.402-XX); George Victor Rocha Xavier (XXX.927.985-XX); Georgianna Silva dos Santos (XXX.094.403-XX); Geovani Jose de Carvalho (XXX.114.023-XX); Germano Bertoncello (XXX.904.410-XX); Geusa da Purificacao Pereira (XXX.774.025-XX); Giancarlo da Rocha Fernandes (XXX.202.759-XX); Gianluca Coelho Cozza (XXX.661.510-XX); Gidea Taques Tractz (XXX.781.699-XX); Gilmara Pereira Demboski (XXX.500.749-XX); Giovana de Borba (XXX.557.420-XX); Giovani Fabris Marcarini (XXX.382.459-XX); Giovanna Monique Alelvan (XXX.139.286-XX); Gisela Marcia Miarelli Pardini (XXX.422.076-XX); Gislaine Ferreira Frederico (XXX.573.869-XX); Glauco Rocha e Silva (XXX.012.783-XX); Gleice Assuncao da Silva (XXX.346.940-XX); Gleyson Moura dos Santos (XXX.971.323-XX); Graziele Pereira Oliveira (XXX.817.456-XX); Grazielle Sousa dos Santos (XXX.720.139-XX); Guilherme Alzamora Mendonca (XXX.991.606-XX); Guilherme Garcia Bessegato (XXX.033.269-XX); Guilherme Goldstein Chazan (XXX.554.350-XX); Guilherme Maldaner Zanchin (XXX.814.410-XX); Guilherme Nunes Pires (XXX.438.890-XX); Guilherme Ricieri Cella de Oliveira (XXX.902.929-XX); Guilherme Santin (XXX.369.780-XX); Guilherme Serpa Sestito (XXX.043.518-XX); Gustavo Bathu Paulus (XXX.781.500-XX); Gustavo Henrique Borges Martins (XXX.910.946-XX); Gutembergy Ferreira Diniz (XXX.888.734-XX); Hebert Douglas Pereira (XXX.234.811-XX); Helena D Agosto Miguel Fonseca (XXX.046.466-XX); Hellen Melo Barbosa (XXX.253.666-XX); Heloisa Helena Leal Goncalves (XXX.685.879-XX); Helrison Silva Costa (XXX.189.866-XX); Henrique Cunha Carvalho (XXX.574.508-XX); Higor William Paiva (XXX.257.879-XX); Hozano de Souza Lemos Neto (XXX.733.784-XX); Hozano de Souza Lemos Neto (XXX.733.784-XX); Huilson Jose Lorenzi (XXX.888.899-XX); Iara Regina Franco Rodrigues (XXX.043.770-XX); Igor Kieling Severo (XXX.853.120-XX); Igor Klaus Rocha Andrade (XXX.933.456-XX); Isabel Muniz Lima (XXX.236.983-XX); Isabella Vieira Marques Mendes (XXX.679.482-XX); Ismael Mario Marcio Neu (XXX.186.050-XX); Ismael Nogueira Rabelo de Melo (XXX.951.666-XX); Israel Tomaz Ferreira Junior (XXX.709.176-XX); Italo Arao Pereira Ribeiro (XXX.224.483-XX); Iuri Nascimento Santos (XXX.864.779-XX); Ivan Luiz Salvadori (XXX.963.079-XX); Ivanilda Santos Mendonca (XXX.255.925-XX); Izildete de Sousa Torres (XXX.768.763-XX); Jackelline Cristina Ost Lopes (XXX.791.363-XX); Jaderson Kleveston Schneider (XXX.710.090-XX); Jaime Ferreira da Silva (XXX.872.811-XX); Jakelliny Almeida Santos (XXX.815.395-XX); James Jean Baptiste (XXX.092.279-XX); Janaina Araujo Dantas (XXX.338.765-XX); Janaina Mengue Cardoso (XXX.553.480-XX); Janaina Ramos Marcos (XXX.573.429-XX); Janio Rodrigues Lopes (XXX.259.039-XX); Jean Cota Coura (XXX.719.076-XX); Jeancarlos Araldi (XXX.372.790-XX); Jeferson Gomes de Sousa (XXX.141.293-XX); Jefferson Souza Fraga (XXX.120.216-XX); Jemy Alex Mandujano Valle (XXX.243.327-XX); Jessica Cristina de Oliveira Marques (XXX.852.019-XX); Jessica Kuntz Maykot (XXX.681.969-XX); Jessyca Cristina Gomes Nunes (XXX.168.753-XX); Joab Luhan Ferreira Pedrosa (XXX.665.713-XX); Joanir Luis Kalnin (XXX.228.009-XX); Joao Antonio Leal de Miranda (XXX.047.933-XX); Joao Batista da Silva Filho (XXX.372.573-XX); Joao Fabricio Filho (XXX.994.699-XX); Joao Lemos (XXX.302.709-XX); Joao Pedro Alves de Aquino (XXX.203.533-XX); Joao Victor More Ramos (XXX.649.318-XX); Joelma Fernandes da Silva (XXX.356.599-XX); Joice Kamila Alves (XXX.969.606-XX); Jonas Kublitski (XXX.757.169-XX); Jonison Lucas dos Santos Carvalho (XXX.780.045-XX); Jonison Lucas dos Santos Carvalho (XXX.780.045-XX); Jorge Humberto Schadrack (XXX.003.339-XX); Jorge Luis Coleti (XXX.363.878-XX); Joscimar Souza Silva (XXX.085.975-XX); Jose Antonio Bicca Ribeiro (XXX.329.720-XX); Jose Mario Nunes da Silva (XXX.685.773-XX); Jose Pedro Cabrera Cabral (XXX.039.319-XX); Jose Tadeu de Oliveira (XXX.984.596-XX); Jose Wilson dos Santos Ferreira (XXX.362.678-XX); Joselia Larger Manfio (XXX.803.530-XX); Josimara Mendes Rabelo (XXX.416.916-XX); Josue Tadeu Lima de Barros Dias (XXX.462.733-XX); Jucineia Salete Riboli (XXX.437.280-XX); Julia Cucco Dalri (XXX.744.399-XX); Juliana Padilha (XXX.118.636-XX); Juliana Paula da Silva Rodrigues (XXX.720.496-XX); Juliana Soares Severo (XXX.065.753-XX); Juliana Terra Morosino (XXX.523.730-XX); Juliana de Oliveira Sales (XXX.415.619-XX); Juliane de Castilhos Spanholi (XXX.434.500-XX); Juliano Sieiro Oliveira de Andrade Goulart (XXX.816.226-XX); Julio Cesar da Rocha (XXX.025.489-XX); Julio Cesar de Almeida Marsola (XXX.952.638-XX); Jussiely Cunha Oliveira (XXX.684.735-XX); Kalliandra Quevedo Conrad (XXX.381.000-XX); Kamila Regina Santana (XXX.557.196-XX); Karen Antonieta Gomes Xavier (XXX.239.256-XX); Karina Martins da Cruz (XXX.266.049-XX); Karine Liliane Lamb (XXX.375.780-XX); Karla Carolina Vicente de Sousa (XXX.827.301-XX); Karla Patricia da Silveira (XXX.769.106-XX); Katinei Santos Costa (XXX.790.345-XX); Kattiana Fernandes Constantino (XXX.730.171-XX); Katty Anne Amador de Lucena Medeiros (XXX.169.434-XX); Katy Milene Lima Pereira de Deus (XXX.310.330-XX); Kellyane Folha Gois Moreira (XXX.395.833-XX); Kenya Lima de Araujo (XXX.433.555-XX); Kesia Maria Maximiano de Melo (XXX.315.274-XX); Kleber Carlack Martins da Silva (XXX.147.762-XX); Kyria Jayanne Climaco Cruz (XXX.844.163-XX); Laiany Rose Souza Santos (XXX.154.755-XX); Larissa Fernandes Dias (XXX.655.129-XX); Larissa Rachel Gomes Silva (XXX.028.613-XX); Laura Barbosa Nunes (XXX.472.403-XX); Laura Silvestro (XXX.249.109-XX); Layze Braz de Oliveira (XXX.164.863-XX); Leandro Italo Barbosa de Medeiros (XXX.628.333-XX); Leda do Nascimento Rosa (XXX.480.776-XX); Leia Maria Erlich Ruwer (XXX.656.609-XX); Lennilton Viana Leal (XXX.490.633-XX); Leomir Augusto Severo Grave (XXX.883.860-XX); Leonair Gomes de Sousa Carvalho (XXX.548.803-XX); Leonardo Filipe Batista Silva de Carvalho (XXX.671.004-XX); Leonardo Pastor Bernardes Rodrigues (XXX.005.515-XX); Leonardo Pastor Bernardes Rodrigues (XXX.005.515-XX); Leonardo Teixeira Kelsch Vieira (XXX.921.285-XX); Leonardo Zucuni Guasso (XXX.523.940-XX); Leonilson Rocha dos Santos (XXX.737.871-XX); Lilian Cordeiro Brambila (XXX.470.849-XX); Liliana Aragao de Araujo (XXX.922.685-XX); Liliana Correa Rego (XXX.726.803-XX); Liliane Cruz Gomes de Souza Santos (XXX.252.616-XX); Liliane do Nascimento Santos Feitoza (XXX.503.265-XX); Livia Maria Turra Bassetto (XXX.409.698-XX); Loraine Lopes da Silva (XXX.500.050-XX); Lorena Maria de Moura Santos (XXX.581.633-XX); Luan Carlos Della Pasqua (XXX.110.679-XX); Luana Batista da Cruz (XXX.896.403-XX); Luana Maria Alves da Silva (XXX.794.983-XX); Lucas Antonio de Araujo (XXX.194.648-XX); Lucas Coelho dos Santos (XXX.043.351-XX); Lucas Eishi Pimentel Mizusaki (XXX.269.960-XX); Lucas Maciaseki da Silva (XXX.624.090-XX); Lucas Pioli Rehbein Kurten Ihlenfeld (XXX.272.439-XX); Lucas Sangoi Mendonca (XXX.165.680-XX); Lucas Thadeu da Silva Ramos (XXX.375.746-XX); Lucas da Silva Oliveira (XXX.129.637-XX); Luciana Simoes de Melo (XXX.005.484-XX); Luciane Jatoba Palmieri (XXX.729.298-XX); Luciano Antonio Mendes (XXX.943.260-XX); Lucilia Regina de Souza Machado (XXX.818.206-XX); Lucimara Albieri de Oliveira (XXX.365.029-XX); Lucinaria Rodrigues de Araujo Neres (XXX.791.173-XX); Lucinete Aparecida de Morais (XXX.251.271-XX); Luenia Resende Lima (XXX.358.791-XX); Luis Cesar Bredt (XXX.789.789-XX); Luis Eduardo Soares dos Santos (XXX.124.483-XX); Luiz Henrique Passos (XXX.122.625-XX); Lyghia Maria Araujo Meirelles (XXX.278.893-XX); Lyra Kispergher Pereira (XXX.418.659-XX); Maiara Alessandra Lopes da Silva (XXX.923.960-XX); Mairla Pereira Pires Costa (XXX.542.589-XX); Mairon de Araujo Belchior (XXX.865.273-XX); Manuelli Kolln (XXX.410.249-XX); Marcelo Leandro dos Santos (XXX.335.780-XX); Marcelo Lorentz Ricardo (XXX.199.566-XX); Marcelo Pires Amaral (XXX.600.618-XX); Marcelo da Silva Januario (XXX.096.106-XX); Marcilene Forechi (XXX.582.557-XX); Marcio Andre Salvadori (XXX.435.240-XX); Marcio Antonio Fiori (XXX.691.539-XX); Marcio Mateus Pimenta (XXX.542.416-XX); Marcio Soares dos Santos (XXX.411.110-XX); Marcos Francisco de Amorim Oliveira (XXX.677.643-XX); Marcos Goncalves Junior (XXX.842.319-XX); Marcos Santos Machry (XXX.522.030-XX); Marcos Vinicius Silva Alves (XXX.253.165-XX); Marcus Vinicius de Souza Ferraz (XXX.611.926-XX); Maria Adelina Silva Brito (XXX.278.395-XX); Maria Aparecida de Andrade da Costa (XXX.383.144-XX); Maria Atila da Silva Costa (XXX.868.283-XX); Maria Daise de Oliveira Cardoso (XXX.941.153-XX); Maria Elza Soares da Silva (XXX.661.373-XX); Maria Helena Schneid Vasconcelos (XXX.040.200-XX); Maria Irenilce Rodrigues Barros (XXX.555.453-XX); Maria Lucia Silva (XXX.133.571-XX); Maria Luiza Santos Barbosa (XXX.500.965-XX); Maria Raquel Alves da Rocha (XXX.457.213-XX); Maria da Conceicao Rodrigues Vasconcelos Fernandes (XXX.403.803-XX); Maria de Jesus Assuncao e Silva (XXX.649.843-XX); Maria de Lourdes Rufino Leal (XXX.300.603-XX); Maria do Socorro Soares Bezerra (XXX.493.304-XX); Maria do Socorro de Resende Borges (XXX.036.203-XX); Mariana Freire Rosal (XXX.172.083-XX); Mariane Batista Messias (XXX.418.223-XX); Marilia Britto Correa de Oliveira (XXX.252.810-XX); Marilia Evelyn Rodrigues Oliveira (XXX.038.863-XX); Marilia Moreira Cavalcante (XXX.820.605-XX); Marina Freire de Souza (XXX.574.525-XX); Marina Ramos Pezzini (XXX.514.349-XX); Marina Victal Faria (XXX.701.486-XX); Mario Ribeiro Morais (XXX.669.561-XX); Maristela Rocha de Almeida Magalhaes (XXX.492.706-XX); Marzileia Aparecida Selle da Rosa (XXX.641.570-XX); Mateus Eduardo Salomao (XXX.383.379-XX); Mateus Gabriel Neves Fagundes (XXX.583.936-XX); Matheus Fernando Mollon (XXX.348.458-XX); Matheus Mathyas Hofman (XXX.081.170-XX); Mauriceia Ligia Neves da Costa Carneiro (XXX.418.603-XX); Mauricio de Paula Ferreira Teixeira (XXX.097.533-XX); Mauro Lizot (XXX.449.469-XX); Mauro Strey Kramer Junior (XXX.993.689-XX); Mayana Ferreira Nascimento (XXX.930.474-XX); Mayara Alves Menezes (XXX.770.065-XX); Mayla Rosa Guimaraes (XXX.308.713-XX); Mayvi Lima Prado (XXX.187.665-XX); Michele Marta Rossi (XXX.589.458-XX); Micheline Guerreiro Krause (XXX.325.002-XX); Michelle Arype Girardi Lorenzetti (XXX.194.840-XX); Mikaele Alexandre Pereira (XXX.870.335-XX); Mikhael Braga Meinke (XXX.686.260-XX); Milene Rodrigues Martins (XXX.738.860-XX); Mirtes de Souza Costa Completo (XXX.338.201-XX); Moises Thiago de Souza Freitas (XXX.257.644-XX); Monia Franciele Wazlawoski (XXX.040.530-XX); Monica Chagas da Costa (XXX.623.440-XX); Monica Ikeda (XXX.990.739-XX); Monica Rigo Ayres (XXX.151.770-XX); Monique Cristine de Oliveira (XXX.224.859-XX); Nadia Cataryna Nogueira e Silva (XXX.318.433-XX); Naila Fortes e Silva (XXX.040.393-XX); Natalia Batista Pecanha (XXX.688.407-XX); Natalia Pavanelo Pivetta (XXX.074.320-XX); Natalia Ramos Mertz (XXX.911.139-XX); Natalia da Mata Campos (XXX.096.936-XX); Natan Queiroz Braga (XXX.277.016-XX); Natanael Geraldo e Silva Almeida (XXX.943.356-XX); Nayana Moreira Moraes (XXX.100.387-XX); Nayara Aparecida Neres da Silva (XXX.586.226-XX); Newton Nyamasege Marube (XXX.157.166-XX); Olga Maria Blauth de Lima (XXX.250.170-XX); Orlando Oliveira dos Santos (XXX.401.976-XX); Osvaldo Valarini Junior (XXX.328.399-XX); Otavio Duarte Correa (XXX.891.470-XX); Otilia de Sousa Santos (XXX.939.343-XX); Pamela Tais Dutra Mena (XXX.208.510-XX); Paola Egert Ortiz (XXX.875.060-XX); Patricia Costa Lima da Silva (XXX.889.626-XX); Patricia Magalhaes Barbosa (XXX.409.479-XX); Patricia Muller Vidal (XXX.848.329-XX); Patricia Resende Pereira (XXX.304.196-XX); Patricia Valerio Santos Saraiva (XXX.480.493-XX); Paula Pelissoli Pereira (XXX.362.850-XX); Paulo Antonio Rodrigues (XXX.185.940-XX); Paulo Cardoso Dantas (XXX.940.423-XX); Paulo Guilherme Batista Shiota (XXX.246.631-XX); Paulo Ricardo Bastos de Menezes (XXX.043.120-XX); Paulo Sergio Olivio Filho (XXX.417.259-XX); Pedro Jose dos Santos Neto (XXX.329.645-XX); Phyllipe de Souza Lima Francisco (XXX.802.066-XX); Pollyana Caldeira Leal (XXX.467.516-XX); Priscila Guadalupe dos Santos Guterres (XXX.808.500-XX); Priscila de Assuncao de Almeida (XXX.983.960-XX); Rafael Felipe Bonfim Dabian (XXX.907.386-XX); Rafael Joao Mendonca de Albuquerque (XXX.079.004-XX); Rafael Keller Tesser (XXX.075.430-XX); Rafael Montanhini Soares de Oliveira (XXX.065.988-XX); Rafael Tonon da Silva (XXX.759.140-XX); Rafaela Emmanuelli Hubner (XXX.721.450-XX); Raimundo Bruno Gomes da Silva (XXX.539.903-XX); Raisa de Oliveira Pereira (XXX.388.515-XX); Raissa Maria Sampaio Neves Fernandes (XXX.904.503-XX); Raiza Teixeira de Oliveira (XXX.536.335-XX); Raquel Fernandes Rezende (XXX.978.556-XX); Raquel Souza dos Santos Marques (XXX.991.355-XX); Rayssa Ritchelly Dias Romualdo (XXX.482.686-XX); Rebeca Maria Nepomuceno Lima (XXX.203.023-XX); Regiane Santana de Oliveira (XXX.244.368-XX); Reinaldo Borges de Oliveira Junior (XXX.473.376-XX); Renan Borelli Galvao (XXX.106.479-XX); Renan Moretti Bertho (XXX.796.808-XX); Renata Beltrao Nunes (XXX.146.400-XX); Renato Santos da Silva (XXX.428.263-XX); Renato Strapazzon Nunes (XXX.408.570-XX); Renato Vale de Oliveira (XXX.468.896-XX); Renato Vale de Oliveira (XXX.468.896-XX); Rene Ferreira da Silva Junior (XXX.327.008-XX); Rhaul Phillypi da Silva (XXX.252.884-XX); Rhuan Costa Souza (XXX.546.716-XX); Ricardo Augusto dos Santos Horta (XXX.194.726-XX); Ricardo Eugenio Barbosa Ramos Filho (XXX.947.974-XX); Ricardo Miranda Nachmanowicz (XXX.033.436-XX); Ricardo Nodari Froes de Castro (XXX.293.957-XX); Ricardo Pedrozo Saldanha (XXX.026.880-XX); Ricardo Sousa Santos (XXX.298.031-XX); Richard Wagner Maciel Alves (XXX.764.308-XX); Richarlandia Ribeiro de Sousa Lima (XXX.978.113-XX); Rita de Cassia Almeida Vieira (XXX.296.505-XX); Rita de Cassia Guimaraes Melo (XXX.625.766-XX); Ritieli Baptista Mambrin (XXX.780.540-XX); Roberlanea Almeida Feitosa (XXX.252.263-XX); Roberta Shirleyjany de Araujo (XXX.612.743-XX); Rodolfo Botto de Barros Garcia (XXX.102.815-XX); Rodrigo Libanez Melan (XXX.592.748-XX); Rodrigo Seefeld (XXX.844.309-XX); Rodrigo de Jesus Tigre (XXX.132.117-XX); Rodrigo de Oliveira Goncalves (XXX.258.909-XX); Rogerio Pereira Junior (XXX.390.349-XX); Rogerio Sabatella Adam (XXX.384.759-XX); Roney Lira de Sales Santos (XXX.920.573-XX); Rosaine Fiorio Semler (XXX.711.399-XX); Rosangela de Fatima Pereira Marquesone (XXX.803.649-XX); Rose Mari Ferreira (XXX.256.900-XX); Roseane Madeira Bezerra (XXX.303.763-XX); Ruan Moreira Ferraz (XXX.691.906-XX); Rubens Ozorio Barros (XXX.177.690-XX); Rubia Mara Bosse (XXX.378.639-XX); Rudinei Domingues da Cruz (XXX.377.140-XX); Sabrina Gabriela Klein (XXX.948.520-XX); Sabrina Pinto Salamoni (XXX.834.180-XX); Samuel Bruno dos Santos (XXX.950.635-XX); Samuel Neves Duarte (XXX.389.766-XX); Sandra Cardoso de Lima Escobar (XXX.310.630-XX); Sandra Cristina Malzinoti Vedoato (XXX.876.408-XX); Sandra Irene Zanella Lage (XXX.299.426-XX); Sandra Martins Lohn Vargas (XXX.747.939-XX); Sandra de Padua Castro (XXX.068.186-XX); Sarah Faria Monteiro Mazzini Costa (XXX.167.016-XX); Sarah Jane Souza da Silva (XXX.209.344-XX); Saymon Porto Servi (XXX.678.520-XX); Sayonnara Ferreira Maia (XXX.031.903-XX); Sergio Felipe Ferreira Silva (XXX.188.007-XX); Shalimar Gallon Canfield (XXX.524.220-XX); Shirley Cintra Portela de Sa Peixoto (XXX.952.222-XX); Siane Paula de Araujo (XXX.900.546-XX); Silvana Copetti Dalmaso (XXX.147.590-XX); Silvana Madeira Alves Dal Bo (XXX.996.389-XX); Silvio Ereno Quincozes (XXX.905.260-XX); Simone Joaquim Cavalcante (XXX.004.274-XX); Simone Paixao Rodrigues (XXX.669.155-XX); Simone Soares Lima (XXX.239.953-XX); Simone Suely de Medeiros Nogueira Fernandes (XXX.113.244-XX); Sinthya Goncalves Tavares (XXX.725.146-XX); Stefani Moreira Aquino Toledo (XXX.658.416-XX); Stephany Conceicao Correia Alves Guedes Reis (XXX.801.094-XX); Stephany Pires da Silva (XXX.699.219-XX); Suziete Batista Soares Gusmao (XXX.149.554-XX); Taciara Zborowski Horst Heinen (XXX.078.870-XX); Taiana Regina de Lima (XXX.454.229-XX); Taila Fernanda Volpato de Oliveira (XXX.546.639-XX); Tailon Dal Maso Lucas (XXX.588.139-XX); Tales Siqueira da Cruz (XXX.488.656-XX); Tathiana Rodrigues Caetano (XXX.498.566-XX); Tatiane Coreixas de Moraes (XXX.714.320-XX); Tatiane Furtado de Carvalho (XXX.333.471-XX); Tatiane Martins Oliveira (XXX.506.366-XX); Tatiane Pelegrini (XXX.874.420-XX); Tatianne da Costa Negri (XXX.063.489-XX); Teo Fagundes Moura (XXX.273.660-XX); Tercio Macedo de Andrade (XXX.910.233-XX); Teruo Matos Maruyama (XXX.936.259-XX); Thais Andrade Lage de Faria (XXX.836.456-XX); Thais Ibiapina Martins (XXX.006.813-XX); Thais Roos Ribeiro (XXX.194.570-XX); Thais Serafim Leite de Barros Silva (XXX.687.665-XX); Thayse Madella (XXX.293.579-XX); Thiago Eduardo Rieck (XXX.087.240-XX); Thiago Henrique Pereira Silva (XXX.627.486-XX); Thiago Moraes Martins (XXX.307.856-XX); Thiago Peixoto de Araujo (XXX.406.010-XX); Thiago Petrucci Rodrigues (XXX.156.559-XX); Thiago de Menezes Ramos (XXX.787.375-XX); Tiago Farias Lopes (XXX.229.863-XX); Tiago Fernando Soares de Oliveira (XXX.531.880-XX); Tiago Galli (XXX.952.300-XX); Tiago de Sousa Pacheco (XXX.752.056-XX); Tobias Fernando Pinto (XXX.194.566-XX); Tompson Goes Santos (XXX.689.535-XX); Tuender Duraes de Lima (XXX.740.696-XX); Tulio Vales Deslandes Ferreira (XXX.340.836-XX); Ubiratan Jose Furtado (XXX.858.489-XX); Uerbson Nunes Coutinho (XXX.746.452-XX); Valdisneia Lucia de Sousa (XXX.409.593-XX); Valdivania Albuquerque do Nascimento (XXX.932.913-XX); Valeria Maria Silva Nepomuceno (XXX.247.163-XX); Valeria de Albuquerque Sousa Feitosa (XXX.936.273-XX); Vanderlea de Lima Inaba (XXX.751.369-XX); Vanessa Herter (XXX.371.530-XX); Vanessa Jorge dos Santos (XXX.672.159-XX); Vanessa Soares Sandrini Garcia (XXX.652.939-XX); Vanessa de Almeida Miranda (XXX.320.543-XX); Victor Augusto Araujo Barbosa (XXX.514.633-XX); Victor Hugo Velazquez Acosta (XXX.489.830-XX); Victoria Hidalgo Pedroni (XXX.421.999-XX); Victoria Macedo Alexandrino (XXX.280.296-XX); Vinicios Souza de Menezes (XXX.812.825-XX); Vinicius Bortolini (XXX.838.269-XX); Vinicius Dias Aresi (XXX.090.750-XX); Vinicius Figueiredo Costa (XXX.305.716-XX); Vinicius Veloso (XXX.069.096-XX); Vinicius Zanchet de Lima (XXX.849.690-XX); Vitor Lacerda Vasquez (XXX.122.237-XX); Vitoria Prado dos Santos (XXX.745.477-XX); Viviane Doris Kaspary (XXX.703.090-XX); Vivyanne Espindola de Sousa Dias (XXX.246.084-XX); Vsevolod Mymrine (XXX.286.360-XX); Wagner Fredmar Guimaraes Junior (XXX.033.586-XX); Walter Takashi Nakamura (XXX.243.502-XX); Warley Gramacho da Silva (XXX.568.621-XX); Wesley Oliveira Santos (XXX.692.685-XX); Weslley Eunathan Fernandes Lima (XXX.749.254-XX); Wilde Gomes Araujo (XXX.167.495-XX); William Drose (XXX.406.110-XX); William Hideki Ito (XXX.617.908-XX); Willian Carlos Leal (XXX.447.296-XX); Wilson Berrocal Meza (XXX.836.756-XX); Yldenilson Torres Almeida (XXX.278.993-XX); Yonier Alexander Orozco Marin (XXX.982.668-XX); Yulla Klinger de Carvalho Leite (XXX.097.693-XX); Yves Garnard Irilan (XXX.036.240-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais; Fundação Universidade Federal de Sergipe; Fundação Universidade Federal do Piauí; Fundação Universidade Federal do Tocantins; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Santa Catarina; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul; Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (extinto); Universidade Tecnológica Federal do Paraná. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.